Tribunal: TJMT
Processo: 0002792-38.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002792-38.2011.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO e DR. MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (APELADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELANTE), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), AGRIFOR AVIACAO AGRICOLA FORMEHL LTDA - EPP - CNPJ: 26.807.057/0001-90 (APELANTE), ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), AGRIFOR AVIACAO AGRICOLA FORMEHL LTDA - EPP - CNPJ: 26.807.057/0001-90 (APELADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE

RECURSOS DEPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO DE POR PERDAS E DANOS - APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA LAVOURA SEM OBSERVAR AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - "DERIVA DO PRODUTO" - DANIFICAÇÃO EM LAVOURA VIZINHA - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS – DOCUMENTOS LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. “Ausência de razões para desconstituição da prova pericial. manutenção da sentença. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

2. Restou demonstrado que a prova pericial produzida atingiu sua finalidade, atestando todas as circunstâncias e fatores que influenciaram o dano alegado, que envolve a deriva de herbicida em plantação de milho do autor, em razão do desrespeito de orientação técnica de especialista a aplicação de herbicida pelo modo terrestre.

3. O conjunto probatório demonstrou o nexo causal da pulverização via aérea de defensivo agrícolas pelos requeridos com os prejuízos experimentados na produtividade de talhões da lavoura de milho do autor.

4.“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, atraindo para si o dever de reparação. Para efetiva caracterização do dever de reparar, é necessária a comprovação, no caso concreto, da existência de ação, dano e nexo de causalidade.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 0002792-38.2011.8.11.0040 interpostos por DILCEU ROSSATO e AGRIFOR AVIACAO AGRICOLA FORMEHL LTDA - EPP contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais” onde litigou com DARCY GETULIO FERRARIN, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 131259165 - Pág. 112, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR os requeridos DILCEU ROSSATO e – AGRIFOR – AVIAÇÃO AGRÍCOLA FORMEHL LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente a 45.221,04 sacas de 60Kg de milho, pela cotação média da “safrinha-2011”, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43, STJ). Por conseguinte, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, e considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, p. único CPC), CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Irresignados, os requerido DILCEU ROSSATO e AGRIFOR – AVIAÇÃO AGRÍCOLA FORMEHL LTDA. em suas apelações (ID 131259167) apresentaram teses a contrapor os termos e fundamentos de sentença sob os argumentos:

O apelante DILCEU ROSSATO alegou que o decisum tomou como ponto premissa equivocada, contrária á prova produzida nos autos, deixando de observar e apreciar todos os aspectos relevantes para o deslinde do feito.

Em complemento a suas razões recursais argumentou que o juízo monocrático deixou de observar se de fato a lavoura do apelado foi contaminada por deriva de glifosato ou se a queda de produtividade foi por ocasionada por outros fatos patológicos, como infestação de fungos, pragas, sementes contaminadas, ou outra diversa.

Asseverou que o laudo pericial deixou claro que “não existe qualquer certeza de que a lavoura do apelado, teria sido contaminada por “deriva” de glifosato que teria sido aplicada na lavoura do próprio apelado.

Combateu o laudo pericial a configurar em prova pericial incompleto e inconclusivo, questionando seus procedimentos de pesquisas e laboratório.

Que a decisão monocrática se divorciou totalmente da prova existente nos autos, e que o autor não fez qualquer prova de que realmente sua lavoura de milho teria sido contaminada por glifosato, mas tão somente alegações (não se desincumbiu do ônus de prova), e que desta forma o magistrado de piso foi induzido a erro.

Requereu o provimento do recurso a reformar in totum a sentença combatida, a reconhecer a não comprovação do fato da queda de produtividade ter sido ocasionada por contaminação de glifosato, devendo assim ser julgados improcedentes os pedidos da inicial, com reversão da sucumbência e sua majoração.

A AGRIFOR – AVIAÇÃO AGRÍCOLA FORMEHL LTDA. alegou que o MM. Juízo partiu do pressuposto da existência de direito do autor, sem que ainda houvesse qualquer análise ou comprovação para tanto, como uma “inversão do ônus da prova”, sem que essa tenha havido, agindo dessa forma o magistrado julgou equivocadamente a demanda.

Que o MM. Juiz a quo, após analisar e fazer referência a somente 2 alegações de fatos extintivos do direito do autor (como se esse “direito do autor” já existisse), dedicando apenas 02 (dois) parágrafos da Sentença recorrida para tanto, sem analisar e muito menos se manifestar sobre quaisquer das alegações da segunda requerida, e demais alegações do primeiro requerido, foram capazes de demonstrar a ausência de nexo causal entre a aplicação realizada na área do primeiro requerido, DILCEU e a queda de produtividade verificada na área do autor, e que forma “invertida”, passou então a análise da comprovação do alegado e pretenso direito do Autor.

Combateu o laudo pericial sob alegação de ser inconclusivo.

Asseverou que o laudo pericial nos 2 (dois) parágrafos da fl. 70 do Laudo – 464 do processo, verificou-se a ausência de provas materializadas, sendo a Perícia uma verdadeira análise de indícios e suspeitas, desta forma não poderia a sentença sob fundamentos do laudo aplicar condenação de indenização por danos materiais sem a existência de provas, em grau de certeza, como deve ser, para dar ensejo a responsabilidade de indenizar.

Alegou não ser possível afirmar que a lavoura em questão foi afetada por deriva de produto químico aplicado em outras lavouras que não seja da lavoura do requerido, pois segundo as razões recursais, é de conhecimento comum, confirmado tanto pelo Sr. Perito, como pelas testemunhas ouvidas, herbicidas da espécie do apontado pelo Requerente como sendo o causador do dano em sua lavoura (glifosato), são largamente utilizados na agricultura da região, e não obstante o conhecimento de tal fato, bem como a alegação dos requeridos sobre tal questão e o expresso pedido, sob a forma de quesitos, no sentido de que fosse verificado se a alegada deriva não poderia ser proveniente de aplicações do referido produto, realizadas em outras propriedades, que não a do 1o requerido, tal circunstância sequer restou analisada pela perícia realizada.

Aduziu que a perícia não procurou averiguar e saber se referido produto não foi utilizado por outros produtores da região, em período compatível com a constatação das injúrias na lavoura do requerente.

Insurgiu contra ao laudo pericial ante as fragilidades e inconsistências constantes da perícia em referência, que confrontados com outros elementos constantes do próprio Laudo, bem como, através das provas testemunhais colhidas, demonstram a ausência de nexo causal entre a aplicação realizada na propriedade do 1o Requerido e o dano alegado e verificado na propriedade do Requerente, objeto do pedido de indenização. Que há grande diferença entre a data da aplicação realizada pelo 1o Requerido e o prazo previsto para a detecção dos sintomas da possível injúria na lavoura do apelado, a qual teria sido a mais de 20 dias após a aplicação.

Argumentou sobre divergências entre as informações climáticas do dia da aplicação do glifosato, e velocidade e direção do vento, a qual o laudo pericial deixou de analisar. Que a deriva teria se deslocado em sentido/direção diversa da propriedade do requerente.

Relatou que o apelado não se desincumbiu de comprovar, mediante as provas produzidas na instrução do feito, seja através da perícia judicial realizada, seja mediante as testemunhas ouvidas, os fatos constitutivos de seu direito, destacando-se, dentre eles a ação ou omissão da agente (no caso, a Apelante/2a Requerida) oriunda de ato ilícito, seja o nexo de causalidade exigível entre a ação/conduta dos apelantes e o alegado dano, experimentado pelo recorrido, para ensejar a responsabilização pretendida, bem como, a existência de dolo ou culpa na ação ou omissão da 2a requerida, elementos necessários à embasar/justificar a responsabilização dos apelantes, em especial, aqui, da 2a Requerida.

Ressaltou que a apelante/2a requerida, no exercício de sua atividade (aplicação de herbicida) contratada pelo 1o requerido e realizada em parte da propriedade deste, não viola e nem violou nenhum princípio, dentre os constitucionalmente previstos ao livre exercício profissional, nem, tampouco, qualquer preceito legal pertinente a sua atividade, não configurando ato ilícito e afastando o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a pretensão do apelado/requerente em relação à apelante/2a requerida, por não se verificar a prática de qualquer ato ilícito, capaz de fazer emergir a responsabilidade e dever de indenizar o alegado dano experimentado pelo apelado, e inexiste nexo causal entre a ação/conduta da apelante/2a Requerida e o alegado dano verificado em parte da lavoura do recorrido, a autorizar e justificar a responsabilização do dano, e subsidiariamente requereu seja reconhecida a divergência relativa a extensão do dano (cálculo da estimativa de produtividade e efetiva perda em cada talhão), retificando o valor da indenização devida, a evitar-se o enriquecimento indevido do apelado em detrimento da apelante/2a Requerida, condenando-se em indenizar em razão de produtividade maior do que a que efetivamente era estimada/esperada nos referidos talhões.

Contrarrazões da recorrida sob o ID no 131259175 e no 131259176, arguiu ausência de dialeticidade do recurso da 2a requerida. Pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO PAZETO, OAB/MT 7324-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO CABRAL, OAB/MT, OAB/MT 15576.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais” proposta por DARCY GETULIO FERRARIN, doravante denominado recorrido, em desfavor do DILCEU ROSSATO e AGRIFOR – AVIAÇÃO AGRÍCOLA FORMEHL LTDA., doravante denominados recorrentes.

A causa de pedir do autor funda-se nos fatos de que teria sofrido danos à produtividade de milho, segundo o qual houve significante redução de parte da lavoura, cerca de 1.066 hectares, por fenômeno da “deriva” de produto químico denominado glifosato.

Aduziu que a deriva do herbicida glifosato teria sido aplicado via aérea por avião pelo 2o requerido em propriedade do 1o requerido, localizada próxima à área do requerente.

Que a redução na produtividade na área atingida foi de 95/100 sacas de 60Kg por hectare para 45 de 60Kg por hectare.

Requereu indenização pelas perdas e danos à redução na produtividade da lavoura de milho, safrinha-2011 no valor de R$ 938.080,00 e danos morais.

Houve deferimento e realização de laudo pericial.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 124219872 - Pág. 115, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR os requeridos DILCEU ROSSATO e – AGRIFOR – AVIAÇÃO AGRÍCOLA FORMEHL LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente a 45.221,04 sacas de 60Kg de milho, pela cotação média da “safrinha-2011”, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43, STJ). Por conseguinte, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, e considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, p. único CPC), CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Irresignados, os requeridos/recorrentes em suas apelações (ID 124219872 - Pág. 185).

Inicialmente, afasto a preliminar arguida pelo apelado, por não vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que os recursos interpostos rebatem os pontos da sentença recorrida.

Assim, passo análise do mérito.

Cinge a controvérsia em averiguar se a utilização do herbicida foi causa determinante na redução da colheita de milho (safrinha-2011) ou se esta ocorreu por outros fatores.

No que tange ao laudo pericial realizado a determinação judicial, o qual se insurgem os apelantes no sentido de não ser conclusivo, ressalto que uma vez coligadas as provas e o exame dos efeitos legais do fato processual, consubstanciam no trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Desta forma vejo que sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

O artigo 375 do CPC corrobora com o caso em suma a qual estabelece que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvando, quanto a estas, o exame pericial”.

Nestes termos, o juízo de piso ao decidir pela realização de perícia técnica, com respostas aos quesitos formulados pelas partes, e atendimento inclusive de oitiva do perito em audiência de instrução, a melhor elucidar as causas do fenômeno deriva de herbicida, agiu em estrita obediência ao comando dado pelo artigo 464, § 1o, inc. II do CPC, haja vista que, além das provas carreadas ao processo pelas partes, a audiência de instrução, por declarações de testemunhas e assistentes técnicos das apelantes, supriram todas as dúvidas quanto aos fatos que provocaram o resultado danoso, ora sob judice.

A propósito, nesse sentido, "O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese". (AgInt. no REsp. n. 1.874.400/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.12.20).

O contexto de produção de provas nos autos foi exemplarmente obedecido pelo juízo de piso, tanto que se pode observar as inúmeras oportunidades das partes em produzi-las, e apesar das argumentações dos apelantes em apresentar seu total descontentamento ao resultado do laudo pericial técnico realizado, o i. perito elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pelas partes, apontou os fatores analisados, indicando a metodologia utilizada para alcançar o resultado apontado como justo e devido.

Ocorre que esse inconformismo das partes apelantes não tem o condão elidir as conclusões do perito, sobretudo porque devidamente justificado e concatenado com os demais elementos de prova.

Demais disso, verifica-se que o laudo (131259156 - Pág. 100) foi elaborado com zelo e com riqueza de detalhes, contendo apresentação de imagens e inclusive respondendo às perguntas das partes, observando-se ser descabida alegação de inconclusivo.

Destacamos que o laudo pericial é documento produzido por terceiro imparcial e, por isso, desinteressado na solução da controvérsia, devendo, por isso, ser utilizado como parâmetro de julgamento, especialmente na hipótese de haver divergência com relação ao parecer técnico apresentado pela parte.

Ademais o perito judicial esclareceu em sua oitiva que a credibilidade do laudo é baseada em outras perícias já realizadas por ele e que mesmo na fase da colheita é possível identificar a planta, se seu aspecto decorre ou não de aplicação de glifosato, e que a medição foi feita com aval de todas as partes por seus assistentes técnicos.

Não se vislumbra razões a desabonar a higidez e correção do laudo pericial, o qual foi elaborado de maneira criteriosa, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, e consequentemente não há que se falar em reforma de decisão de juízo singular que convictamente se firmou em fundamentação jurídico-racional das provas dos autos.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Portanto, não constatando vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção da avaliação do laudo pericial em questão, restringindo a insurgência ao campo das alegações, desprovidas de qualquer condão probatório.

Por esta razão alinho ao entendimento da decisão sentencial quando se firma em laudo pericial e demais testemunhos a comprovar que de fato houve o dano, pela área afetada de aproximadamente 1.066 hectares, em graus diferentes de fitotoxidade, as quais atingiram 7 (sete) talhões diferentes da lavoura do recorrido. Isto porque restando incontroverso nos autos a conduta dos requeridos ao proceder a pulverização aérea de herbicida glifosato, assim como o dano do autor com redução da produtividade da lavoura de milho, limita-se a análise à averiguação do nexo causal entre o ato praticado e dano sofrido.

Neste ponto, não convirjo com as razões dos recorrentes de que a sentença guerreada tomou como ponto premissa equivocada, contrária á prova produzida nos autos, deixando de observar e apreciar todos os aspectos relevantes para o deslinde do feito, e ainda alegação de que o juízo monocrático deixou de observar se de fato a lavoura do apelado foi contaminada por deriva de glifosato ou se a queda de produtividade foi por ocasionada por outros fatos patológicos, como infestação de fungos, pragas, sementes contaminadas, ou outra diversa.

Em laudo restou consignado pelo i. perito que “ O perito pode afirmar com certeza que a injúria não foi causada por produto aplicado pelo próprio Requerente, pois os fatos levantados não seriam compatíveis com esta hipóteses.

A redução da produtividade de milho restou consignado pelo estudo, pesagem em amostragem dos grãos colhidos dos talhões afetados, em comparação com um talhão de produtividade não atingida utilizado como “testemunha” (ABT-7), a consubstanciar na redução de produtividade de 45.221,04 sacas de 60Kg de milho. A sentença recorrido foi escorreita a explicitar os dados a comprovar o dano por seus efeitos.

Em delimitação do ato danoso o i. expert foi firme a estabelecer que o liame de nexo causal a determinar a origem do ato que conduziu a ocorrência do dano, nos termo: “...os dados meteorológicos obtidos no INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, principalmente os dados de direção do vento (média 315o) e velocidade de vento (atingido picos de até 3,6 m/s ou 12,9 km/hora), este perito pode traçar uma linha interligada ambas as propriedades, podendo assim fazer à tona os indícios de que a deriva do herbicida glifosato, tem origem na propriedade do requerido, pode sim, ter-se deslocado pelo processo de deriva até a propriedade do requerente, sendo compatível o mesmo período de aplicação de tal herbicida na área do requerido com as datas que indicam a direção do vento de 315o (graus) aproximadamente, afetando e causando injúria na cultura do milho.”

Assim em resposta a quesito da parte se é possível afirmar que a lavoura em questão foi afetada por deriva de produto químico aplicado em outras lavouras? Se afirmativo, é possível afirmar com certeza que é deriva de produto químico aplicado na lavoura do requerido Dilceu Rossato? o engenheiro agrônomo perito esclareceu: Não. Não é possível afirmar que a lavoura em questão foi afetada por deriva de produto químico aplicado em outras lavouras que não seja da lavoura do requerido, pois todos os fatos já citados indicam que há grande probabilidade que a lavoura do requerente foi afetada pela deriva de aplicação de glifosato na área do requerido.

Em testemunho do sr. Tiago Luciano Cella, produtor rural da região, disse em juízo que teve sua lavoura também afetada por aplicação de produto químico de coloração amarela, não utilizada em sua propriedade, e que o herbicida foi utilizado somente pelo 1o requerido (Dilceu).

Outro fato importante relatado pelas testemunhas Diogo Bavaresco, Tiago Luciano e Milton Cella, fundamentado eplo agrônomo Ovidio cabeças Junior, e assim bem explicitado em sentença combatida, foi que o herbicida glifosato é de aplicação terrestre, contudo, tal conduta não foi respeitada pelos requeridos ao manusear a aplicação do herbicida de forma aérea.

Somados aos testemunhos e orientação do agrônomo do dever de aplicação do herbicida ser pelo modo terrestre, o juízo a quo foi incensurável contradição dos requerentes de obediência a todas as recomendações do uso do produto herbicida, citamos trecho do decisum: “...inobstante constar da bula de fls. 343/346 a possibilidade de aplicação via área, o agrônomo responsável, o qual vendeu o produto ao requerido, consignou expressamente que a aplicação deveria ser terrestre, caindo por terra, assim, a alegação dos requeridos de que a aplicação teria sido realizada de acordo com todas as recomendações do produto.”(sic). Constato com isso o ato ilícito dos recorrentes a conduzir no dever de indenizar o dano ocorrido com o desrespeito de orientação técnica de especialista.

Ademais disso, foi confirmado pelo i. perito que asseverou em resposta a quesito da parte (ID 131259157 - Pág. 88) de qual tipo de aplicação, terrestre ou aérea, que provocou a alegada injúria? A conclusão foi de que “Esta possibilidade pode ser descartada, levando-se em consideração que em aplicações terrestres, a distância entre o alvo (planta) e ao aplicador (bico pulverizador) é excessivamente menor que em aplicações aéreas, sendo nesta última, a mais afetada por probabilidade de derivas que carregam gotas da pulverização a longas distâncias.”

Do mesmo modo, também restou demonstrado que o deslocamento do herbicida pulverizado por avião pode sim alcançar grandes distâncias.

Destarte, a tese dos apelantes no sentido de que não haveria nexo causal, uma vez que há grande distância entres as propriedades e de ausência de comprovação de que o uso do herbicida por eles não foram determinantes a ocasionar a deriva, não devem prosperar. Até porque, como já dito, testemunhas ouvidas em audiência de instrução foram convictas a afirmar que o uso do herbicida foi feito somente pelos requeridos e de modo não recomendado por profissional responsável.

Nesta toada, como os fatos alegados por ambas as partes desafiaram ampla instrução probatória, não há dúvidas de que restou sobejamente demonstrado que houve a nocividade do herbicida na cultura do milho do autor; que a aplicação aérea deslocou-se para a lavoura do vizinho; e, os prejuízos causados se manifestaram com a redução da produtividade.

Assim o entendimento aplicado pelas demais Cortes de Justiça em tais casos:

“RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENVENENAMENTO DE LAVOURAS – AGRAVO RETIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE PERÍCIA PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – OITIVA DO PERITO EM JUÍZO – MÉRITO RECURSAL – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PULVERIZAÇÃO AÉREA DIRECIONADA À PLANTAÇÃO DE CANA QUE ATINGIU ÁREAS DE CULTIVO DE MILHO - EXTENSÃO DO DANO APURADO POR LAUDO TÉCNICO – MÉDIA DE PRODUÇÃO DIVULGADA PELO CONAB PARA A REGIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE EVENTUAIS INTEMPÉRIES PELA AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, UTILIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO INDICADO AO PLANTIO DO MILHO E, AINDA, EM RAZÃO DA ESTIAGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. I - Se restou demonstrado que a prova pericial produzida em ação cautelar atingiu sua finalidade, atestando todas as circunstâncias e fatores que influenciaram o dano alegado, que envolve o envenenamento das plantações de milho dos autores, em razão da proximidade destas com a plantação de cana da empresa ré, defeso o pedido de renovação de perícia técnica. II - O conjunto probatório demonstrou o nexo causal da pulverização via aérea de defensivo agrícolas pela empresa ré com os prejuízos experimentados na produtividade das lavouras de milho dos autores. (...).” (TJ-MS - APL: 08022107020138120019 MS 0802210-70.2013.8.12.0019, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019).

Do conjunto probatório evidencia-se que a lavoura de milho do recorrido foi contaminada em face da aplicação inadequada ou descuidada de produto herbicida lançado por aeronave em propriedade do requerente, a imputar desta forma, o dever de indenizar o dano material. Neste sentido jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA LAVOURA SEM OBSERVAR AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - "DERIVA DO PRODUTO" - DANIFICAÇÃO EM PLANTIO NO TERRENO VIZINHO - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA À SAÚDE - PERDA MATERIAL, QUE DEVE SER REPARADA COMO TAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.- Restando provado que os danos ocorridos no plantio dos autores decorreram do uso inadequado de herbicida, em imóvel lindeiro, é devida a indenização pelos prejuízos materiais suportados em virtude de tal fato.” (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1615860-2 - Wenceslau Braz - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - J. 24.08.2017).

É cediço que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, atraindo para si o dever de reparação. Para efetiva caracterização do dever de reparar, é necessária a comprovação, no caso concreto, da existência de ação, dano e nexo de causalidade.

Assim, diferente do defendido pelos apelantes, o nexo causal está sobejamente configurado e, por isso, o dever de reparar é certo, sendo que responsabilidade que recai sobre os requeridos, ora apelantes, é solidária.

Com efeito, não merece prosperar o inconformismo no tocante ao dano material reconhecido por sentença.

Isto posto voto no sentido de CONHECER os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais devidos no importe de 16% (dezesseis por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor dos apelantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 9 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por DILCEU ROSSATO e AGRIFOR AVIACAO AGRICOLA FORMEHL LTDA - EPP contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da A
ção de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais
ajuizada por DARCY GETULIO FERRARIN, julgou parcialmente procedente para condenar os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no importe de 45.221,04 sacas de 60kg de milho, pela cotação média da “safrinha 2011”.

Em seu voto, o Des. Relator negou provimento ao recurso, confirmando a sentença lançada.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar o eminente Relator.

Com efeito, é incontroverso que houve a aplicação de Glifosato pelas Apelantes e que tal aplicação, a despeito da ação sistêmica do produto, foi realizada via área, e não de forma terrestre, como indicado.

Produzida prova pericial para dirimir a controvérsia, complementou pelos esclarecimentos do perito em audiência, constatou-se a existência de veementes indícios de que a deriva do herbicida teve sim origem na propriedade do primeiro Apelante tendo o
expert
, inclusive, afastado a possibilidade e que a lavoura do Apelado tivesse sido afetada por produto químico aplicado em local diverso daquela.

No mesmo sentido foi o testemunho em juízo de outro produtor rural que também teve sua lavoura, ocasião em que alegou que os danos foram causados por produto químico não utilizado em sua propriedade e que somente o primeiro Apelante tinha utilizado de glifosato em sua fazenda, tendo, inclusive, contratado perícia partícula que comprovou o nexo de causalidade.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, a parte Autora/Apelada, ao contrário do que pretendem fazer crer os Apelantes, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo falar em provas inconclusivas.

Ante o exposto, em consonância com o voto do douto Relator, NEGO provimento aos apelos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 01/02/2023 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DESPROVER OS RECURSOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1o DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Nestes autos, após o voto de Vossa Excelência, o Dr. Márcio Guedes pediu vista, trouxe seu voto no mesmo sentido, e eu pedi vista para fazer uma análise de ambos os entendimentos.

Na oportunidade, disse que se eu acompanhasse os votos de Vossas Excelências, eu simplesmente diria que os acompanharia e não traria voto escrito, a fim de não estender muito a pauta.

Deste modo, meu voto é no sentido de acompanhar os votos precedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023